Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E FRAÇÃO DA TENTATIVA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena; (ii) definir se a valoração negativa das consequências do crime configura bis in idem em relação à fração redutora da tentativa; (iii) estabelecer se a adoção de frações distintas para exasperação da pena-base viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade; (iv) determinar se a confissão qualificada justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
III - Razões de decidir
3. A valoração negativa das consequências do crime se refere aos efeitos concretos e posteriores à prática da infração penal sobre a vítima e seus familiares, diferindo-se da fração redutora da tentativa, que se limita à análise do iter criminis percorrido pelo agente.
4. A adoção de frações distintas para exasperação da pena-base é compatível com a discricionariedade fundamentada do julgador, desde que as peculiaridades de cada vetorial sejam devidamente justificadas, nos termos do art. 5o, inciso XLVI, da CF.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial. Jurisprudência do TJDFT e do STJ.
6. A fração de redução da pena por confissão qualificada pode ser inferior a 1/6, sendo admissível a adoção da fração de 1/12, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, inciso I e III; CF, art. 5o, inciso XLVI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040687, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1959019, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025; STJ, REsp no 2.001.973/RS, Rel. Min Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1949111, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024.